Tribunal: TJPA
Processo: 0004687-21.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004687-21.2012.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO DA PAZ LOPES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 302 E 303 DO CTB, NAS

FORMAS MAJORADAS E EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP). PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ACOLHENDO A PRELIMINAR SUSCITADA, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES PRATICADOS, RESTANDO PREJUDICADO SEU RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO DA PAZ LOPES DE SOUZA, contra sentença que o condenou a pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, nas formas majoradas e em concurso formal (art. 70, do CP). A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição para ambos os crimes e no mérito a absolvição do apelante por insuficiência de provas e a reforma da dosimetria com o afastamento das majorantes e substituição das penas privativas por restritivas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a preliminar arguida com a comprovação ou não de ocorrência da prescrição para os crimes cometidos. Preliminar acolhida. Mérito prejudicado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. No presente caso, constata-se que o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 08 anos, com base na pena aplicada
in concreto
, tendo se passados mais de 08 (oito) anos, da data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença, para cada crime cometido, restando imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, restando prejudicado seu recurso.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido, acolhendo a preliminar suscitada e reconhecendo a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para ambos os crimes praticados, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, aliado ao parecer ministerial, conceder provimento ao recurso, acolhendo a preliminar suscitada para reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO DA PAZ LOPES DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, nas formas majoradas e em concurso formal (art. 70, do CP), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos dois delitos imputados ao apelante (arts. 302 e 303, do CTB), e no mérito a absolvição por insuficiência de provas e a reforma da dosimetria com o afastamento das majorantes e substituição das penas privativas por restritivas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, devendo ser declarada a extinção da punibilidade em relação aos dois delitos, nos termos do art. 110. §1º c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 03.05.2012, o apelante conduzia um caminhão na BR 316, no Município de Ananindeua, e, para não colidir na traseira de um automóvel que estava à sua frente, desviou o veículo para a calçada e atropelou Kelem Eutropio Silva de Sousa, Jaqueline Moreira Cardoso e Shirlena Paz de Souza Cunha, sendo que esta última faleceu, conforme o Laudo Necroscópico acostado aos autos, enquanto as outras duas ofendidas sofreram lesões corporais graves
”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE DA PRELIMINAR ARGUIDA SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES COMETIDOS.

Compulsando os autos, e aliado a manifestação do
custus legis,
verifico a ocorrência da prescrição, quanto aos crimes praticados de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, tendo a denúncia sido recebida em 30/11/2012, ID 19271625, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 04/03/24, ID 19271645, condenando o acusado no tocante aos referidos crimes à pena privativa de liberdade total
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção e de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
. Ressalta-se que pelo crime d
o art. 302, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 9.503/97/
a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção e de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
e pelo crime do art. 303, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 9.503/97, o juiz de primeiro grau não fixou a reprimenda, determinando que somente seja aplicada a reprimenda mais grave do art. 302, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 9.503/97, com o acréscimo de 1/6 (um sexto) até a 1/2 (metade).

Imperioso destacar, ainda, que, embora o órgão acusatório tenha aditado a denúncia na data de 29.06.2016, e o respectivo recebimento tenha ocorrido em 09.05.2017, referidos períodos, no caso concreto, não são hipóteses de interrupção do prazo prescricional, porquanto o aditamento não trouxe qualquer alteração substancial aos autos, mas tão-somente melhor descreveu a conduta do apelante.

Outrossim, tendo em vista o enunciado do art. 119, do Código Penal, o qual estabelece que "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente", deve ser analisada a prescrição também em relação ao crime do art. 303, do CTB. Nesse contexto, em que pese o Juízo recorrido não tenha fixado a reprimenda, certo é que, com base na pena em abstrato, levando em conta a majorante do parágrafo único do art. 303, do CTCB, em seu grau máximo (1/2), a pena não ultrapassaria 04 anos (no tocante a cada vítima). Logo, nesse caso, o prazo prescricional seria de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

Assim, nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º, e art. 119 todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que no primeiro intervalo passaram mais de 08 (oito) anos, da data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, aliado ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso acolhendo a preliminar suscitada e reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal
,
para o crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulados nos artigos 302 e 303 do CTB, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024